Tribunal: TJSP
Processo: 1037848-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PEB I – Professora de Educação Básica – Pretensão de transferência à Unidade Educacional de Franca – Indeferimento por parte da administração – Possibilidade – Encerramento do procedimento anual de atribuição de aulas - Opção da impetrante pela Comarca de São Paulo - Prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo - R. Sentença reformada.

Recursos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PEB I – Professora de Educação Básica – Pretensão de transferência à Unidade Educacional de Franca – Indeferimento por parte da administração – Possibilidade – Encerramento do procedimento anual de atribuição de aulas - Opção da impetrante pela Comarca de São Paulo - Prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo - R. Sentença reformada.

Recursos oficial e voluntário do Estado de São Paulo providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037848-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ALCINA APARECIDA DE
SOUZA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037848-78.2019.8.26.0053 - Voto no 31.824
2
Voto no 31.824
APELAÇÃO CÍVEL no 1037848-78.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: ALCINA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES (J.G.)
Interessada: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Juíza de Primeiro Grau: Juliana Pitelli da Guia)
MANDADO DE SEGURANÇA PEB I Professora de
Educação Básica Pretensão de transferência à Unidade
Educacional de Franca
Indeferimento por parte da
administração

Possibilidade

Encerramento
do
procedimento anual de atribuição de aulas - Opção da
impetrante pela Comarca de São Paulo - Prevalência da
presunção de legitimidade do ato administrativo - R.
Sentença reformada.
Recursos oficial e voluntário do Estado de São Paulo
providos.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
Estado de São Paulo em face da r. sentença de fls. 225/227, declarada a
fls. 252/253, cujo relatório é adotado, que concedeu a segurança, para
determinar que a autoridade impetrada atribua à impetrante cargo
efetivo como Professora da Educação Básica I no município de Franca,
sem preterimento em relação a professores não concursados. Custas não
são devidas nem honorários, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009.
Alega que a impetrante optou pela prestação de
serviços na unidade educacional da cidade de São Paulo. Afirma que a
atribuição prevista no art. 22 da LC 444/85 é feita apenas uma vez ao
ano (fls. 255/259).
Apresentadas contrarrazões a fls. 267/275.
Processado o recurso, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037848-78.2019.8.26.0053 - Voto no 31.824
3
É o Relatório.
Considero interposto o recurso oficial, de acordo com
art. 14, §1o da Lei 12.016/2009.
Trata-se
de
ação
mandamental
proposta
por
Professora de Educação Básica I, visando sua transferência para unidade
educacional de Franca, julgada procedente em Primeiro Grau.
O mandado de segurança, previsto no artigo 5o,
LXIX, da CF, é remédio constitucional para amparar direito líquido e certo
ameaçado ou violado por ato ilegal ou por abuso de poder praticado por
autoridade pública.
Conforme
magistral
lição
de
HELY
LOPES
MEIRELLES: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, 37a ed.,
Malheiros Editores, p. 38).
Contudo, ao contrário do entendimento esposado
pelo Juízo monocrático, não se vislumbra a existência de direito líquido e
certo da impetrante.
Prevê o art. 22, da LC 444/85:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037848-78.2019.8.26.0053 - Voto no 31.824
4
"Artigo 22 - Observados os requisitos legais, haverá
substituição durante o impedimento legal e temporário dos docentes e
especialistas de educação do Quadro do Magistério.
§ 1o - A substituição poderá ser exercida, inclusive
por ocupante de cargo da mesma classe, classificado em área de
jurisdição de qualquer Delegacia de Ensino.
§ 2o - O ocupante de cargo de Quadro do Magistério
poderá, também, exercer cargo vago da mesma classe, nas mesmas
condições do parágrafo anterior.
§ 3o - O exercício de cargos nas condições previstas
nos parágrafos anteriores será disciplinado em regulamento.”
Regulamentando o dispositivo transcrito, estabelece
a Resolução SE no 71 de 22 de novembro de 2018:
“II - Da Inscrição
Artigo 3o - A Coordenadoria de Gestão de Recursos
Humanos - CGRH desta Pasta estabelecerá as condições e o período para
a inscrição dos professores para o processo de atribuição de classes e
aulas, bem como divulgará as listagens nominais de classificação dos
inscritos e o cronograma da atribuição.
...
§ 5o - Cabe ao professor efetivo, no ato da inscrição:
...
2 - optar por se inscrever para participar de
atribuição nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 444/1985, a fim
de exercer a docência em unidade escolar diversa, sediada em qualquer
município, indicando qualquer Diretoria de Ensino, inclusive à da
circunscrição a que pertença a unidade de classificação do próprio cargo.
...
Artigo 9o - Em qualquer etapa ou fase do processo, a
atribuição de classe e aulas deverá observar a seguinte ordem de
prioridade quanto à situação funcional:
I - titulares de cargo, no próprio campo de atuação;
...
VI
-
docentes
contratados
e
candidatos
à
contratação.
VI - Do Processo Inicial de Atribuição
Artigo 19 - A atribuição de classes e aulas no
processo inicial, aos docentes inscritos e classificados, ocorrerá em fases,
de Unidade Escolar e de Diretoria de Ensino, e em duas etapas (Etapa I e
Etapa II), na seguinte conformidade:
...
III - Fase 3 - de Diretoria de Ensino: atribuição de
classes ou aulas aos titulares de cargo para designação, nos termos do
artigo 22 da Lei Complementar 444/1985;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037848-78.2019.8.26.0053 - Voto no 31.824
5
XI
-
Da
Designação
pelo
Artigo
22
da
Lei
Complementar 444/85 no Processo Inicial
Artigo 25 - A atribuição de classe ou de aulas, para
designação nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 444/1985,
realizar-se-á uma única vez por ano, durante o processo inicial,
observado o campo de atuação, por classe ou por aulas, livres ou em
substituição a um único professor, ficando vedada a atribuição de classe
ou aulas, para este fim, ao titular de cargo que se encontre em licença ou
afastamento a qualquer título.
§ 1o - O ato de designação far-se-á por período
fechado, com duração mínima de 200 (duzentos) dias e no máximo até a
data limite de 30 de dezembro do ano da atribuição, sendo cessada antes
dessa data nos casos de reassunção do titular substituído, ou por
solicitação do docente designado, ou em virtude de redução, por
qualquer motivo, da carga horária da designação, ou, ainda, por proposta
do Diretor de Escola da unidade em que o docente se encontra
designado, neste caso sendo-lhe assegurado o direito de ampla defesa e
contraditório.”
Depreende-se das normas que regulamentam a
atividade dos docentes do Quadro do Magistério, que a atribuição de
aulas ocorre apenas uma vez por ano.
Verifica-se que a impetrante foi nomeada em julho
de 2019, quando já encerrado o processo de atribuição anual de aulas e
foi designada, de acordo com a opção que fez ao prestar o concurso, para
lecionar na cidade de São Paulo.
Assim
sendo,
inexiste
qualquer
mácula
no
procedimento de atribuição de aulas realizado pela administração, em
estrita observância à legislação vigente, salientando-se que os atos
administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade,
competindo a quem os impugna demonstrar a inobservância dos
preceitos legais, o que, no presente caso, foi alegado, mas não
comprovado.
Ausente direito líquido e certo à transferência é de
rigor a denegação da segurança pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037848-78.2019.8.26.0053 - Voto no 31.824
6
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos
oficial e do Estado de São Paulo, para julgar improcedente a ação
mandamental. Custas ex lege. Sem condenação em honorários
advocatícios.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator